Tribunal: TJMT
Processo: 0008447-46.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008447-46.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSIANNE ROSA PAES PARREIRA - CPF: 693.185.651-00 (APELADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0004-57 (APELANTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), COTAC COMERCIO DE TRATORES AUTOMOVEIS CAMINHOES LTDA - CNPJ: 52.541.315/0001-40 (APELANTE), NEUSA APARECIDA MOREIRA DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 027.319.618-99 (ADVOGADO), ROSIANNE ROSA PAES PARREIRA - CPF: 693.185.651-00 (APELANTE), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0004-57 (APELADO), NEUSA APARECIDA MOREIRA DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 027.319.618-99 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (APELADO), NEUSA APARECIDA MOREIRA DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 027.319.618-99 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), COTAC COMERCIO DE TRATORES AUTOMOVEIS CAMINHOES LTDA - CNPJ: 52.541.315/0001-40 (APELADO), NEUSA APARECIDA MOREIRA DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 027.319.618-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – MATÉRIA MADURA – JULGAMENTO PELO TRIBUNAL – ART. 1.013, § 3o, III, DO CPC – HONORÁRIOS PERICIAIS – MANUTENÇÃO – VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – VÍCIO DE QUALIDADE – NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL – ART. 18, § 1o, DO CDC – OPÇÃO DO CONSUMIDOR PELA RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO PREÇO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO PELO VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE) OU ABATIMENTO PROPORCIONAL – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO – ARTS. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, E 25, § 1o, DO CDC – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

Mantida a verba honorária pericial quando não demonstrada desproporcionalidade ou irregularidade no arbitramento.

Persistindo o vício de qualidade no produto e não sendo sanado no prazo de 30 dias, o consumidor pode, a seu critério, optar pela substituição, restituição integral do valor pago ou abatimento proporcional (art. 18, § 1o, do CDC).

A restituição deve corresponder ao valor efetivamente pago, monetariamente atualizado, não sendo possível substituí-lo pelo valor de mercado (Tabela FIPE) quando a rescisão decorre de vício originário que frustrou a utilidade econômica do contrato desde a origem.

Os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto, sendo irrelevante, perante o consumidor, a distribuição interna de culpas entre vendedor, concessionária e fabricante (arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC).

A ausência de fundamentação específica na sentença quanto a ponto controvertido não impõe, necessariamente, a anulação do
decisum
, quando a matéria estiver madura para julgamento pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença de ID 282578930 proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER no 0008447-46.2015.8.11.0041 que tramitou perante o Juízo da 11a Vara Cível da Comarca da Capital movida por ROSIANNE ROSA PAES PEREIRA em desfavor dos apelantes na qual o Juízo
a quo
julgou procedente a demanda para:

“a) Declarar a rescisão contratual do negócio jurídico existente entre as partes;

b) Condenar a parte requerida, solidariamente, à restituição do valor pago pelo veículo, no importe de R$ 37.900,00 (trinta e sete mil e novecentos reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença;

c) Condenar a parte requerida, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.”

O 1o recorrente, GRAMARCA VEÍCULOS LTDA., em suas razões de ID 282578940 sustenta ausência de responsabilidade, afirmando não ter integrado a cadeia de fornecimento de modo a justificar a condenação. Pede, assim, a reforma total da sentença para sua exclusão e, subsidiariamente, redução do valor a restituir.

O 2o recorrente, COTAC COMÉRCIO DE TRATORES, AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES LTDA., em ID 282578943 argui preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de análise da impugnação aos honorários periciais. No mérito, afirma responsabilidade exclusiva da GENERAL MOTORS por eventual vício, pleiteando, ainda, a revisão do montante a restituir e o afastamento da solidariedade.

Por sua vez, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. em razões de ID 282578946 alega a inexistência de defeito de fabricação e ausência de nexo causal. Subsidiariamente, requer que a restituição observe a Tabela FIPE ou se faça por abatimento proporcional do preço.

Foram apresentadas contrarrazões da autora no ID 282578952 pugnando pela manutenção integral da sentença, com reforço na prova produzida e na responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo. O 2o recorrente igualmente apresentou duas peças de contrarrazões às apelações das corrés nos ID ́s 295604858 e 295604859, defendendo a manutenção da decisão.

Certidão de ID 297665882 noticia que o 1o apelante e o 3o apelante não apresentaram contrarrazões aos demais recursos.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os recursos não merecem prosperar.

Inicialmente destaco que na origem, a autora, ora apelada, narrou a aquisição do veículo ONIX 1.0 LT, placa FNS3735, chassi 9BGK48B0EG325052, pelo valor de R$ 37.900,00, tendo o bem apresentado vícios de funcionamento após a compra, o que a levou a pleitear a resolução do negócio com devolução do preço.

Pois bem.

Quanto à tese da empresa COTAC COMÉRCIO DE TRATORES, AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES LTDA., 2o recorrente, de que a sentença é nula por ausência de análise da impugnação aos honorários periciais, destaco que o art. 489, § 1o, IV, do CPC dispõe:

“§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.”

De fato, a sentença combatida não enfrentou de modo explícito a impugnação específica aos honorários periciais suscitada pelo 2o recorrente. Todavia, a anulação do
decisum
não é medida automática, quando a questão se encontra madura para julgamento pelo Tribunal.

É o que resulta do art. 1.013, § 3o, III, do CPC:

“§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

(...)

IV – decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.”

No caso, a insurgência versa exclusivamente sobre a quantia e adequação dos honorários periciais, matéria de direito e documentalmente posta nos autos.

Entendo que não há necessidade de produção probatória adicional, razão pela qual afasto a preliminar e conheço do ponto, por aplicação do art. 1.013, § 3o, III, do CPC, para julgá-lo no mérito.

Neste aspecto, o 2o apelante não logrou demonstrar qualquer excesso, indevido deslocamento de encargo ou inobservância de parâmetro legal no arbitramento dos honorários periciais.

A insurgência está desacompanhada de prova técnica que infirme o trabalho realizado ou que evidencie desproporcionalidade manifesta.

A sentença endereçou a sucumbência principal e fixou as verbas na forma de direito e as contrarrazões sustentam a adequação do
decisum
, com apoio em precedentes ali transcritos que prestigiam a atuação pericial quando imprescindível à solução do litígio e incontroversa a necessidade de sua realização.

Portanto, nada a alterar neste aspecto.

Prosseguindo, quanto à tese de vício do produto, resolução contratual e restituição, verifico que a sentença reconheceu vício de qualidade no veículo e determinou a restituição integral do preço pago, com base no Código de Defesa do Consumidor.

O art. 18 do CDC prevê:

“Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1o
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.”

A moldura legal é clara: persistindo o vício, a escolha é do consumidor.

A autora optou pela resolução com restituição do que pagou, e a prova produzida — tal como valorada na sentença — indicou a existência e persistência do vício, não sanado no prazo legal.

A jurisprudência pátria, em casos semelhantes, mantêm a restituição integral quando comprovado vício não sanado, sem abatimento, justamente por se tratar de vício intrínseco que frustrou a finalidade do negócio desde o início, conforme julgados contidos nas peças processuais encartadas no feito.

Nesse contexto, não prospera a pretensão subsidiária do 3o recorrente, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. de submeter a restituição à Tabela FIPE ou de aplicar abatimento proporcional.

O art. 18, § 1o, II, do CDC assegura a
“restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada”
, sem condicionantes a índices de mercado, quando o vício não foi sanado.

Não há, nos autos, elemento que descaracterize a relação de consumo ou que demonstre uso regular e satisfatório por lapso suficiente a transmutar a natureza do vício em mera depreciação.

Ao contrário, a narrativa e a prova acolhidas na sentença evidenciam frustração da utilidade econômica do contrato desde a origem.

Quanto à tese de abatimento proporcional (CDC, art. 18, § 1o, III), ela depende da viabilidade de fruição útil do bem, não obstante o vício — o que não é a hipótese reconhecida na origem.

Mantém-se, pois, a restituição integral como determinado.

Agora, passamos a enfrentar a alegação de responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo, suscitado pelo 1o apelante, GRAMARCA VEÍCULOS LTDA., que defende a sua ausência de responsabilidade e ilegitimidade, ao passo que o 2o apelante sustenta responsabilidade exclusiva da fabricante, ora 3o apelante.

O CDC adotou, para vícios do produto, regime de solidariedade entre todos os fornecedores.

Além do art. 18, o art. 25, § 1o, do CDC prescreve:

“Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.”

E o art. 7o, parágrafo único, reforça a diretriz:

“Art. 7o (...)

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

À vista desses textos legais, é irrelevante, perante o consumidor, a distribuição interna de culpas entre vendedor, concessionária e fabricante. Integram a cadeia de fornecimento e, portanto, respondem solidariamente.

Portanto, adoto tal tese como razão de decidir, pois harmônica com a legislação invocada e com os fatos reconhecidos na sentença.

Assim, afasto a alegada ilegitimidade do 1o recorrente, bem como a tese do 2o recorrente de responsabilidade exclusiva do 3o recorrente.

Eventual direito de regresso entre as rés não é objeto de discussão nesta fase e deverá ser exercido na via própria, se cabível.

Quanto ao critério de cálculo da restituição, se deve ser a tabela FIPE ou o valor pago, como visto, o art. 18, § 1o, II, do CDC, já transcrito nesta decisão, assegura a restituição da quantia paga, atualizada.

Não há autorização legal para substituir a base de cálculo pelo valor de mercado (Tabela FIPE), sobretudo quando a rescisão decorre de vício intrínseco não sanado, que impediu o regular aproveitamento do bem.

Prevalece, portanto, o valor efetivamente desembolsado pela consumidora, com atualização monetária, nos moldes da sentença combatida.

Por fim, em suma, concluo que nenhum dos recursos merece prosperar, visto a existência de solidariedade entre os fornecedores em casos de vício do produto, a primazia da opção do consumidor na forma de recomposição (substituição, restituição ou abatimento) quando não sanado o vício e a inadequação de substituir a restituição pelo valor de mercado quando a rescisão decorre de vício originário.

Tal conclusão coaduna-se, literalmente com os arts. 18, 25, § 1o, e 7o, parágrafo único, do CDC.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO dos recursos de apelação cível interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para o valor equivalente a 20% (vinte por cento) da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025